Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017714-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARIANO -MARIANO MONTAGEM - CNPJ: 08.031.210/0001-59 (AGRAVADO), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ALGODOEIRA – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE A ESSENCIALIDADE DO BEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe ao devedor comprovar a essencialidade do bem no exercício de sua atividade econômica para que sobre ele recaia a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, situação não verificada no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017714-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO SICHIERI JUNIOR

AGRAVADO: SEBASTIAO MARIANO - MARIANO MONTAGEM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO SICHIERI JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1015063-42.2023.8.11.0040, proposta por

SEBASTIAO MARIANO - MARIANO MONTAGEM
, que deferiu o pedido de penhora e remoção de bens essenciais à atividade do agravante.

Nas razões recursais, o agravante
alega que opôs embargos à execução oferecendo os seguintes bens passíveis de penhora: a) uma semeadora adubadora autopropelida Hercules, série HEM-BI10547, com valor total de R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais); e b) uma semeadora adubadora de Arrasto modelo Estrela, de igual valor que o equipamento anterior (R$850.000,00).

Informa que “
em 05/06/2024, a Exequente, ora Agravada, com base em premissas falsas, protocolou pedido de penhora e remoção dos seguintes bens
” (sic): 6 descaroçadores; 1 batedor; 2 limpa plumas; 2 exaustores; 1 condensador com exaustor; 1 prensa; 5 ventiladores de 45’ e 1 caixa bomba hidráulica.

Menciona que a agravada sustentou que o executado, aqui recorrente, estaria desmontando o maquinário por ele indicado à penhora, talvez objetivando vender, sem, contudo, liquidar o débito, conforme vídeos e imagens anexadas.

Explana que apresentou pedido de reconsideração, haja vista a essencialidade do maquinário indicado pela exequente agravada, argumentando ainda que existem outros maquinários dados em garantia, devendo, portanto, a penhora recair sobre os bens indicados nos correlatos embargos à execução, lavrando-se o respectivo termo.

Declara que “
que não há qualquer ocultação deste bem em seu patrimônio, seja do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista da localização, pois se encontram na sede da Fazenda Sichieri, local de sua residência
” (sic).

Explica que “
na verdade, as fotografias e vídeos demonstram que o Executado, ora Agravante, está simplesmente promovendo a manutenção regular dos equipamentos existentes na algodoeira, conforme contrato de prestação de serviços celebrado em 04/03/2024, com a empresa especializada BRITO E SOUZA LTDA., cujos pagamentos das parcelas iniciais, vencidas em 10/05/2024 e 24/05/2024 já foram adimplidas
” (sic).

Assinala que “
a falta de assinatura de testemunhas não descaracteriza a contratação
” (sic).

Salienta que “
os pagamentos ocorreram em maio, antes da petição apresentada pelo exequente que imputou falso fato, de que estaria desmontando a máquina
” (sic).

Na oportunidade, apresenta “
o orçamento das peças necessárias para a manutenção, notas fiscais de compra, que demonstram cabalmente a realização do serviço
” (sic).

Argumenta que “
o pedido da Agravada de penhora, avaliação e remoção é por demais gravoso ao Executado, eis que são equipamentos essenciais, necessários e úteis ao exercício da sua profissão, portanto impenhoráveis (CPC, art. 833, V) e jamais poderiam ser removidos
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que a penhora seja anulada, porque atingidos bens essenciais à atividade do agravante e ainda seja obstada a remoção dos respectivos bens (Id. 223182663).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 05/07/2024, conforme decisão de Id. 224260157.

A empresa agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
manifestou no dia 20/04/2024 em id. 153195873, informando e juntando fotos e vídeos da empresa relatando sobre a realização de manutenção da Algodoeira na propriedade de Executado
” (sic).

Afirma que
“obteve informações de dentro da própria propriedade do Executado, que o mesmo estaria realizando o desmonte para “TALVEZ”, realizar a venda, pois o Maquinário (Algodoeira) pode ser vendida através de peças separadas
” (sic).

Salienta que “
o deferimento da penhora da Referida Algodoeira, não tem relação e não foi fundamentado com base nas referidas manifestações, e sim, com base no objeto do contrato de compra e venda, e também, pela falta de pagamento do débito
” (sic).

Ressalta que os bens indicados à penhora (semeadoras) são totalmente reformados e sucateados, “
que não tem qualquer poder de venda, ou até mesmo de mercado, diante da situação catastrófica
” (sic), pois se tivesse valor o agravante já teria vendido e liquidado a dívida com o agravado.

Sustenta que não tem interesse no respetivo bem, pois, conforme conta no seu CNPJ, seu ramo de atividade é “
Venda e Montagem de Maquinário Industrial, e não Maquinário Agrícola
” (sic).

Defende que “
o contrato é muito claro e específico no que tange a restituição do bem em caso de inadimplência por parte do Comprador
” (sic), conforme fundamentado pelo art. 885 do CC e na cláusula rescisória do contrato.

Descreve que “
realizou uma venda de uma Algodoeira (que também beneficia Algodão), e a mão de obra da instalação da própria Algodoeira
” (sic).

Assinala que “
a Algodoeira, objeto de penhora, não faz ligação direta com os trabalhos do executado, tendo em vista que o Executado planta Soja, Milho, Milheto, Algodão e criação de gado
” (sic).

Explica que “
para o Executado prosseguir com sua atividade profissional, a penhora/restituição legal da referida Algodoeira, não impediria de nenhuma forma a continuidade das suas atividades
” (sic), pois o equipamento serve para selecionar e separar o caroço do algodão e fazer o seu beneficiamento.

Assevera que “
foi encontrado diversas empresas em nome do próprio Executado, que confirma que o mesmo trabalha em diversos ramos, até mesmo Imobiliária, aluguéis de imóveis, corretagem de compra e venda, sendo também Agricultor, trabalhando no ramo de plantação, transporte rodoviário e todos os demais seguimentos
” (sic). Pede, assim, a manutenção da decisão agravada (Id. 227141171).

O preparo foi recolhido (Id. 223196199).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SEBASTIAO MARIANO - MARIANO MONTAGEM
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
JOAO SICHIERI JUNIOR
, ora agravante
, objetivando o pagamento de contrato de compra e venda de maquinário agrícola usado (algodoeira), no valor atualizado de R$1.293.717,76 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), cujo contrato prevê a rescisão em caso de inadimplência.

Dessa forma, a exequente agravada formulou o pedido de penhora do maquinário, objeto do contrato de compra e venda, que foi acatado pela Magistrada na origem.

O executado agravante opôs embargos à execução, indicando outros bens à penhora.

Ocorre que a Magistrada singular manteve a penhora do bem descrito,
determinando-se a sua avaliação e remoção, ficando a exequente agravada como depositária,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

Considerando que citado o executado não efetuou a quitação do débito,
DEFIRO o pedido de id. 143157208
.

EXPEÇA-SE o necessário a penhora de bens do executado suficientes a satisfação do débito
, procedendo-se ainda a avaliação e intimação, inclusive da penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC,
bem como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário
.

Havendo manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE, intimando o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.”

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, e contrapondo-se com os elementos trazidos pela parte recorrida na peça contrarrecursal, infere-se escorreita a decisão recorrida.

Isso porque, apesar da norma legal do Código de Processo Civil proteger as máquinas e/ou ferramentas necessárias ou úteis ao exercício da profissão do executado pela pecha da impenhorabilidade (art. 833, V),
p
elo que se infere dos autos de origem o bem foi penhorado em decorrência do inadimplemento do contrato de compra e venda do respectivo maquinário (algodoeira), vendido e instalado pela exequente agravada.

De acordo com entendimento do STJ, em caso análogo ao vertido neste recurso, em se tratando de maquinário, implementos ou insumos
indispensáveis
a cadeia produtiva ou finalidade agrícola/empresarial/industrial, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Entretanto, no caso dos autos, como bem elucidado e demonstrado pela exequente agravada, o executado agravante é empresário e trabalha em diversos seguimentos, dentre eles no ramo de imobiliária – CNPJ: 51.667912/0001-52 (Id. 227141186) e transporte rodoviário de carga de soja – CNPJ: 25064070000134 (Id. 227141184).

Ademais, conforme bem elucidado na peça contrarrecursal, o maquinário objeto de penhora é utilizado para
separar o caroço do algodão e fazer o seu beneficiamento, sem impedir a atividade de plantação e colheita de soja, milho, milheto e algodão.

Dessa forma, não pode o executado agravante ser beneficiado com a regra da impenhorabilidade prevista no inciso V do art. 833 do CPC, sob o argumento de que a algodoeira é essencial para atividade empenhada, pois, conforme apresentado, o referido bem não atinge a execução de sua atividade principal.

Aliás, conforme argumentado pelo próprio executado agravante no bojo do Agravo de Instrumento nº. 1016692-40.2024.8.11.0000, também sob minha Relatoria e interposto por ele em decorrência do indeferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução opostos, o mesmo
expressamente informa que terceirizou o beneficiamento do algodão produzido, o que demonstra, assim, a ausência da essencialidade do bem
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – BEM SUJEITO À GARANTIA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, §3º DA LEI Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA
– AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO VEÍCULO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO D ATIVIDADE EMPRESARIAL – VEÍCULO UTILITÁRIO DE LUXO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. “Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da recuperanda, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.
A questão nodal a ser dirimida é a essencialidade ou não do veículo “JEEP COMPASS PLACA PRJ 5I58”, registrado sob o Renavam nº 01179019218” para a atividade desenvolvida pela parte recuperanda. Anexos fotográficos não são suficientes para a cabal comprovação da essencialidade do referido veículo, não servindo para a finalidade de demonstrar as alegações de que o bem seria necessário “para o fechamento de novos contratos”, “se deslocar até as tradings, produtores, armazéns e outros (sendo fora da cidade e inclusive do estado)”, sendo “diariamente utilizado para esse deslocamento sem o qual se torna difícil ou até porque não, impossível a execução de sua atividade e via de regra do seu soerguimento
”.
Não há prova alguma de que tal veículo seja o único que o recuperando disponha para realizar sua atividade empreendedora, a qual, data vênia, pode ser empreendida com veículo bem mais simples que este, inclusive de propriedade da pessoa física do recuperando ou de familiares deste
. Notório que o referido bem se trata de veículo utilitário de luxo, não podendo a recuperação judicial justificar a impossibilidade de sua retomada a pretexto de alegada essencialidade, sem a efetiva demonstração da necessidade do bem ao fim do soerguimento empresarial. Recurso provido. Decisão reformada.”
(N.U 1002788-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO CASSADO POR DECISÃO DO STJ – GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADO IMPROCEDENTE – ANÁLISE DA ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL – PROVA OS AUTOS QUE COMPROVAM A NÃO ESSENCIALIDADE DO BEM IMÓVEL AO SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS – EXAME DA NULIDADE DO CONTRATO – POSSIBLIDADE –CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ASSACADO DE ILEGAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO – PRCEDENTES DO STJ - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES I -
Ao reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão acusada, não há nada que recomende a manutenção do imóvel na posse dos embargantes, isso porque, o bem em questão não se revela essencial ao soerguimento do grupo empresarial recuperando
. II - Apesar da tese dos recorrentes, consubstanciada na existência de desvirtuamento o instituto da garantia fiduciária, não nada que inquine de ilegal os termos avençados pelas partes, na Cédula de Crédito Bancário nº B50630317-7, em que os embargantes estipularam como garantia do empréstimo, o imóvel que se encontra em vias de ser expropriado em razão da dívida inadimplida.”
(TJ-MT 10020422720208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA - POSTERIOR REVOGAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS DEVEDORAS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM
– RECURSO PROVIDO.
Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades das devedoras recuperandas
– a qual dispõe de outros 23 (vinte e três) veículos, certo é que a retomada de apenas um deles pelo seu respectivo credor fiduciário não será capaz de, por si só, levar as devedoras fiduciantes à ruína.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000878-27.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a decisão primitiva, e, via de consequência,
revogo
a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024